Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE DÉBITO QUITADO. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao recorrido, a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente que meros contratempos na vida de um indivíduo não são capazes de gerar violação a direitos da personalidade. Aduz que o valor indenizatório fixado é excessivo e não se mostra compatível com os valores arbitrados pelas Turmas Recursais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54801587) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 54801590).
3. Em que pesem as alegações do recorrente, a inscrição do nome do recorrido na dívida ativa por débitos referentes a acerto de contas por exoneração do autor do cargo em comissão de assessor da Secretaria Adjunta de Ciência, Tecnologia e Inovação foi indevida, uma vez que após notificado (ID 54801558), o recorrido efetuou o pagamento da quantia (ID 54801560). Resta demonstrado, portanto, o ato ilícito.
4. O entendimento das Turmas Recursais é pacífico no sentido de que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano in re ipsa, não sendo necessária a comprovação da violação dos direitos da personalidade quando demonstrada a prática do ato ilícito. Dessa forma, não merece guarida a alegação de que a situação vivenciada não ultrapassa os dissabores do cotidiano.
5. No que toca ao quantum, o arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica.
6. Atendendo às diretrizes acima elencadas, e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na origem em R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo autor sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Neste sentido: Acórdão 1742662, 07541145620228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1726985, 07641168520228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.